Tribunal: STF
Processo: ARE 1569243
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Bis in idem. Tema 182 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a pretensão demandaria reexame das provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional. O recorrente alega que a dosimetria da pena, ao valorar negativamente a culpabilidade em razão das ameaças empreendidas durante a prática do crime de estupro de vulnerável, incorreu em bis in idem e violou diretamente o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a análise da matéria dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria relativa à valoração negativa da culpabilidade dispensa o reexame de fatos e provas e possui natureza constitucional apta a ensejar o processamento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a questão relativa à valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena possui natureza eminentemente infraconstitucional, sendo inviável o processamento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.